Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. 5,4% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, mantendo o bloqueio de valores via SISBAJUD. 1.1. Nesta sede, a agravante pede o provimento do recurso para determinar a liberação dos valores indevidamente bloqueados, tendo em vista se tratar de valores provenientes de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade ou não da penhora de verbas salariais e (ii) verificar se há ou não comprometimento da subsistência e da dignidade da agravante e de sua família em decorrência do bloqueio de valores em conta na qual recebe seus proventos de aposentaria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.2. A jurisprudência tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.3. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, e deve processar-se da forma menos gravosa para o devedor. Nesse contexto, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor a qual seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.4. Na hipótese concreta, a penhora de 5,4% da remuneração bruta da agravante preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido. 4.1. Tese de julgamento: “Cabível a penhora do equivalente a 5,4% da remuneração da executada quando as circunstâncias do caso concreto apontarem que a medida preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto de execução”.
____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; STJ, Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023; TJDFT 07049850420208070000, 2a Turma Cível, Relator(a): Sandoval Oliveira, DJe: 03/08/2020).